Tribunal: STF
Processo: AI 862994
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DOCUMENTOS FISCAIS DECLARADOS INIDÔNEOS. MATÉRIA PROBATÓRIA.



    1. O exame acerca da inexistência de certeza quanto à circulação ou não de mercadoria cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.